Tribunal: TJBA
Processo: 8006875-60.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006875-60.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA

APELADO: ROSALVO DOS REIS MEDEIRO e outros

Advogado(s)
:
EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS, FELIPE DE SOUZA CAMARA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676608/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES PARA COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021 E EM DOBRO PARA AS POSTERIORES. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente pela instituição financeira e pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.
A sentença declarou inexistente contrato de seguro não autorizado, determinou a cessação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do seguro objeto da lide; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro ou simples dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado ou reduzido; (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

O Réu não comprovou a contratação do seguro nem a autorização para descontos, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fornecedor decorre do risco da atividade, impondo-lhe o dever de adotar mecanismos de segurança para evitar fraudes em contratações.
O dano moral é configurado pela indevida retenção de valores de natureza alimentar, o que extrapola o mero dissabor, atingindo direitos da personalidade.
O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando, todavia, os efeitos da decisão para aplicar o novo entendimento apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Assim, nas cobranças realizadas até 30/03/2021, a restituição deve ocorrer de forma simples, e, nas posteriores, em dobro.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, aplicando-se tal entendimento à indenização por danos materiais e morais.

Mantém-se os honorários de sucumbência fixados na origem, por adequados aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54, 297 e 362; TJ-SP, ApCiv 1044279-09.2022.8.26.0576, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 31.01.2024; TJ-GO, ApCiv 5359091-87.2023.8.09.0046, Rel. Desª Amélia Martins de Araújo, 9ª Câm. Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006875-60.2023.8.05.0022, em que figuram como apelantes e apelados BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e ROSALVO DOS REIS MEDEIRO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239